Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-79.2018.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000381-79.2018.8.11.0033
RECORRENTE: OSMAR VIEIRA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por OSMAR VIEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94420996):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO VEÍCULO - CAUSADOR DO SINISTRO – PREPOSTO DA EMPRESA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ - AGRAVAMENTO DO RISCO - OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I- A cláusula que limita o risco, por seu agravamento voluntário, não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio do contrato, uma vez que o segurador deve se responsabilizar pelos riscos expressamente previstos contratualmente. II- Os elementos colhidos nos autos, notadamente, nas informações médicas, indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo Apelante, passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de álcool. Precedentes do STJ (STJ. 3a Turma. REsp 1485717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594). III- Ainda que se trate de relação consumerista não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.
(TJ-MT 10003817920188110033 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109178456).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Osmar Vieira, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido quanto à alegação de que “(...) o cerne da discussão está justamente no fato de que o motorista do caminhão em momento algum respondeu por embriaguez ao volante, nenhum órgão do sistema de segurança publica o interpelou acerca do consumo de álcool, existe apenas uma declaração médica contraditória e sem qualquer valor probante (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 277, §2o da Lei 9.503/1997 e artigo 5o, I, II, §1o da Resolução do Contran n.o 432/2013, ao fundamento de que “(...) o Tribunal a quo, considerou, em detrimento das leis, jurisprudências e provas, que apenas o sinal de “letargia”, indicado pelo médico plantonista, seria mais que suficiente para atestar o estado de embriaguez (...)”.
Recurso tempestivo (id 112080485) e preparado (id 111833035).
Contrarrazões apresentadas (id 116243977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, IV e §2o e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, IV e §2o e 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto à alegação de que “(...) o cerne da discussão está justamente no fato de que o motorista do caminhão em momento algum respondeu por embriaguez ao volante, nenhum órgão do sistema de segurança publica o interpelou acerca do consumo de álcool, existe apenas uma declaração médica contraditória e sem qualquer valor probante (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentação em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
“(...) no caso em tela, a análise do conjunto probatório indica que houve sim, agravamento do risco pelo preposto do segurado, no momento do acidente.
Na Ficha de Atendimento Ambulatorial da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro (Pronto Atendimento) (ID no 82409539 - Págs. 1 e 2), para onde o motorista, Claudio Gonçalves dos Anjos, foi encaminhado logo após o acidente, consta: "Paciente vítima de acidente automobilístico... tinha sinais de embriaguez (letargia) (...)”, e que perguntado se houve consumo de bebida alcoólica, “(...) respondeu que sim (...)”.
Quanto a ausência de exames para constatar a embriaguez do condutor, bem pontuou o Magistrado singular:
“Assim, malgrado inexista exame de dosagem alcóolica, a palavra do médico plantonista que atendeu ao paciente e condutor do veículo merece credibilidade, porque formalizada horas depois do acidente e por profissional da medicina legalmente habilitado, não tendo a parte autora destituído esse documento por outra prova competente a tanto.
Frise-se, a esse respeito, que os policiais militares e civis que estiveram no local do sinistro, realmente, não constataram sinais de embriaguez no motorista. Contudo, assim não o fizeram, porque, quando estiveram no local, o condutor não mais se fazia presente, porque transportado para o hospital, estando apenas a fatídica vítima e carona (Relatório de Investigação de Id. 14207717 – Pág. 5).”
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que: “Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro – preposto da empresa segurada – estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância”(STJ. 3a Turma. REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594).
É cientificamente comprovado que a ingestão de bebida alcoólica reduz o discernimento, os atos reflexos, o processamento de informações no cérebro, entre outras consequências danosas, mesmo em pequenas doses, o que torna o motorista menos apto a dirigir, aumentando sensivelmente o risco de o sinistro acontecer. Assim, há clara relação entre o consumo consciente de bebida alcoólica e a majoração da taxa de acidentalidade, demonstrada, inclusive, por dados estatísticos.
Em outros termos, a bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Assim, a direção do veículo por um condutor alcoolizado representa agravamento essencial do risco combinado.
Nesse contexto, não há que se falar em hipóteses ou presunções, pois, os elementos colhidos tanto no arcabouço probatório, notadamente, nas informações médicas, indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo apelante e passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de tais substâncias.
Frisa-se que ainda que se trate de relação consumerista não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.
Diante disso, não se configura ilícita a negativa de cobertura do seguro, pela apelada, ante a comprovação do risco agravado pelo segurado. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, de forma que não há evidência de violação aos artigos 489, IV e §2o e 1.022, inciso II do CPC.
Assim, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 277, §2o da Lei 9.503/1997 e artigo 5o, I, II, §1o da Resolução do Contran n.o 432/2013, ao argumento de que “(...) o Tribunal a quo, considerou, em detrimento das leis, jurisprudências e provas, que apenas o sinal de “letargia”, indicado pelo médico plantonista, seria mais que suficiente para atestar o estado de embriaguez, agindo o Tribunal a quo, inclusive a contramão dos ensinamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que expressamente reconhece a aplicabilidade da Resolução n.o 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito. (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido que é legítima a negativa de cobertura do seguro perpetrada pela parte recorrida, pois “(...) os elementos colhidos tanto no arcabouço probatório, notadamente, nas informações médicas, indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo apelante e passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de tais substâncias. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A embriaguez do segurado não é causa, por si só, para configurar o agravamento do risco e afastar da seguradora a obrigação de pagar o capital segurado no caso de acidente. Precedentes. 2. Concluindo a Corte de origem que a embriaguez foi causa determinante do acidente, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o verbete 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 997988 SP 2016/0268022-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ademais, a Resolução n.o 432/2013 do Contran se insere no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, de forma que a suposta violação ao seu artigo 5o, I, II, §1o não enseja a admissão do Recurso Especial, eis que não pode ser aferida por esta via recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça